Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Penhora de Proventos de Aposentadoria.

1. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.

2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de salário, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso.